Tribunal: TJSP
Processo: 1041756-70.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – INCÊNDIO ORIGINADO DE UNIDADE CONDOMINIAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DUPLOS EMBARGOS. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – INCÊNDIO ORIGINADO DE UNIDADE CONDOMINIAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DUPLOS EMBARGOS. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041756-70.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e VALDOMIRO
TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados RAQUEL
ELIAS BALARIN e MURILO BALARIN PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041756-70.2017.8.26.0100/50001 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 1041756-70.2017.8.26.0100/50001.
Comarca: São Paulo – Foro Central.
24a Vara Cível.
Processo no: 1041756-70.2017.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juíza Tâmara Hockgreb Matos.
Embargante ( s ): Margarete Aparecida de Oliveira e Outro; Raquel
Elias Balarin e Outro.
Embargado ( s ): Margarete Aparecida de Oliveira e Outro; Raquel
Elias Balarin e Outro.

VOTO No 48.858/2020.
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO DE
VIZINHANÇA – INCÊNDIO ORIGINADO DE UNIDADE
CONDOMINIAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS – DUPLOS EMBARGOS. Não se
vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto
embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não
restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os
pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos
de declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por Margarete Aparecida de Oliveira e Raquel Elias Balarin com
fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra o
Acórdão de folhas 680/688 que, por unanimidade de votos, deu
parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelos
requeridos, reduzindo o montante da condenação material em
favor dos requerentes.
Ambas as partes opõem embargos,
os requerentes defendendo intempestividade da contestação,
ademais de prova de todos os danos materiais pretendidos.
Por
sua
vez,
os
requeridos
defendem que inexiste prejuízo a ressarcir, dado que os
requerentes receberam indenização dos prejuízos do incêndio pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041756-70.2017.8.26.0100/50001 -Voto no
3
seguradora do condomínio. Defendem também a readequação do
ônus sucumbencial, tendo os requerentes restado vencidos na
maior parte dos pedidos.
Pedem a apreciação da matéria,
visando sanar os vícios apontados.
Este é o relatório.
Os embargos de declaração são
instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não
meio hábil ao reexame da causa. Com efeito, “a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado, não pode o acórdão de
embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o
seguinte julgado acerca do limite dos :
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223)” (in “Código de Processo Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São
Paulo: Saraiva, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
É
o
posicionamento
do
E.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em v. Acórdão relatado pelo
Ministro CELSO DE MELLO, o que segue: “como se sabe, os
embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal.
Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão
embargado, quando utilizada com o específico objetivo de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador, vocacionado a afastar as situações de obscuridade,
omissão ou contradição, e a complementar e esclarecer o conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041756-70.2017.8.26.0100/50001 -Voto no
4
da decisão proferida. (...)” (EMB. DECL. No AG. REG. do Agravo
de Instrumento 552.548-9/ AC - 2a T. - j. em 04.03.2008).
JOSÉ FREDERICO MARQUES
ensinou que não se pode admitir, no julgamento dos embargos de
declaração, “(...) que se inove além dos limites da simples
declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in
judicando ou in procedendo, como se o recurso fosse de embargos
infringentes” (in “Manual de Direito Processual Civil”, vol. III, 6a
ed., São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte final), afinal,
pontificou PONTES DE MIRANDA que nos embargos de
declaração ao juiz não se pede que redecida, mas que reexprima
(in “Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo VII, Rio de
Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
Em que pese o inconformismo
recursal, inexiste violação aos preceitos legais mencionados.
De início, cumpre analisar os
embargos opostos pelos requerentes.
Consta do Aresto fundamentação
clara sobre a tempestividade da contestação ofertada pelos
embargados, conforme folha 683.
E
mais,
a
arguição
de
intempestividade ocorreu na manifestação à contestação ( folhas
3444/352 ), que restou rejeitada pela decisão de folha 364,
proferida em Primeiro Grau, da qual não houve interposição
recursal.
Após, os embargantes se insurgem
contra a redução da condenação pelos danos materiais
Ora, inexiste prova doa totalidade
dos prejuízos conforme defendidos, sendo que a reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041756-70.2017.8.26.0100/50001 -Voto no
5
material requer prova inconteste dos danos.
Não há que se falar em custos de
alimentação, supermercados, vestuário e estacionamento de
automóvel dos embargantes, pois não possuem nexo causal com o
evento incêndio, conforme constou de folha 686.
Não
se
vislumbra
prova
de
perdimento do videogame, ao contrário do suscitado.
Desta
forma,
impossível
o
ressarcimento conforme o pleiteado, não devidamente comprovada
a perda dos itens elencados, ou ainda o nexo causal com o evento
danoso.
No mais, o inconformismo contra
a rejeição dos danos morais não importa em contradição, omissão,
obscuridade ou erro material, mas ante a rediscussão de matéria
de mérito.
De
seu
turno,
os
requeidos
defendem inexistência de prejuízo remanescente, dado que houve
pagamento de indenização pela seguradora do condomínio.
Contudo, sem razao.
Isso porque, a matéria em tela não
foi suscitada nas razões de apelação, implicando em inovação em
sede recursal, o que não se admite.
Quanto ao mais, acertada a
distribuição igualitária do ônus sucumbencial, sopesando-se o
parcial acolhimento da indenização material, dos danos morais,
bem como o princípio da causalidade, tendo os requeridos dado
causa ao ajuizamento da ação.
Ausente,
pois,
omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a sanar, de modo que o
presente recurso não é meio processual adequado a rediscutir os
temas já suficientemente dirimidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041756-70.2017.8.26.0100/50001 -Voto no
6
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes dessa decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR